Tribunal: TJSP
Processo: 1500280-26.2019.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000501096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500280-26.2019.8.26.0552, da Comarca de Leme, em que é apelante ANTONIO
DE JESUS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao apelo, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500280-26.2019.8.26.0552
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500280-26.2019.8.26.0552
APELANTE: ANTONIO DE JESUS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
LEME
VOTO No 44354 - DIGITAL
Apelação criminal. Roubo. Pretensão de absolvição
ao
argumento
de
insuficiência
probatória
e
aplicação do princípio da insignificância. Pedidos
subsidiários de desclassificação do delito para a
forma tentada e a redução das penas. Conjunto
probatório robusto a sustentar a condenação. Teses
secundárias afastadas. Penas adequadas. Regime
prisional mantido face o Princípio da Suficiência
Penal. Recurso improvido.
ANTÔNIO DE JESUS SILVA foi condenado como incurso no art.
157, caput, do Código Penal, às penas de quatro (4) anos e oito (8) meses de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de onze (11) dias multa, no valor
unitário mínimo (fls. 157/161).
Irresignado apela pretendendo a absolvição ao argumento de
insuficiência probatória e aplicação do princípio da insignificância.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para a forma tentada e a
redução das penas (fls. 165/170).
Foi contrariado o reclamo e a Douta Procuradoria de Justiça é pelo
improvimento do recurso (fls. 175/177 e fls. 187/192).
É o relatório.
Consta dos autos que ANTÔNIO DE JESUS SILVA, ora apelante, em
06 de setembro de 2019, por volta das 03h00min, na Avenida Visconde de Nova
Granada, n. 188, Bairro Vila Grossklaus, no Município de Leme, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida pelo emprego de simulação de arma de fogo em
face da vítima Alefe Rogerio Dantas, a quantia de R$ 630,00 (seiscentos e trinta
reais) em espécie e uma cártula de cheque pertencentes ao estabelecimento
comercial situado no local dos fatos e o veículo Fiat Uno Mille, placas EPE-9953
pertencente a Luis Gustavo Masteguim de Menezes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500280-26.2019.8.26.0552
Segundo se apurou, na data dos fatos, o apelante dirigiu-se até o
estabelecimento comercial situado no local dos fatos, um flat hotel, com o fito de
roubá-lo.
Lá chegando, o apelante adentrou o local, simulou estar armado
colocando a mão em sua cintura e, mediante grave ameaça, rendeu a vítima
Alefe, anunciando o roubo.
Na sequência, o apelante apropriou-se da quantia de R$ 630,00 em
espécie, de uma cártula bancária e se apoderou das chaves do veículo
supramencionado.
A seguir, ANTÔNIO trancou a vítima Alefe em um dos quartos do
estabelecimento, subtraiu o veículo supramencionado e evadiu-se do local.
Ocorre que a ação criminosa foi gravada pelo sistema de
monitoramento interno do estabelecimento e o apelante foi reconhecido pelos
funcionários, uma vez que já ocupou a função de recepcionista no local.
Assim, os policiais compareceram na residência do apelante e lá
encontraram o numerário subtraído.
A materialidade está demonstrada pelas provas colhidas, pelos autos
de exibição e apreensão (fls. 21/22 e 23/24), auto de entrega (fls. 25), bem como
pelo comprovante de depósito (fls. 72).
A autoria é inconteste.
A vítima ALEFE ROGERIO DANTAS disse que trabalhava de
madrugada e retirava o lixo do hotel. Disse que o procedimento do hotel é de abrir
o portão quando chega um carro na garagem. O réu chegou por volta das 02:40h
e bateu no vidro. O réu subiu, anunciou o roubo, insinuou que estava com arma,
pegou dinheiro do caixa, foi ao local das chaves de carro e subtraiu um carro.
Ficou trancado em um quarto até que uma funcionária chegou às 06 horas. O réu
foi embora com o carro e deixou tudo aberto. A polícia foi acionada e verificou
imagens das câmeras de segurança e a gerente do hotel identificou o réu. Foram
até a casa do réu. O réu subtraiu o valor de R$ 630,00 e um cheque. O dinheiro foi
localizado, mas o cheque não. O veículo foi localizado no Itamaraty. Ficou das
03:10 até às 06:00 h no quarto. O réu disse que conhecia sua família e sua irmã.
O cheque era do hotel e foi cancelado. Disse que o réu foi funcionário do hotel
(sistema audiovisual SAJ via streaming).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500280-26.2019.8.26.0552
A vítima LUIS GUSTAVO MASTEGUIM DE MENEZES relatou que
não estava no local, que o hotel é do seu avô, mas o carro estava em seu nome
(sistema audiovisual SAJ via streaming).
O Policial Militar DANIEL MAROSTICA EVANGELISTA DA SILVA
relatou que foi acionado via COPOM e informado que o réu estava trajado com
blusa azul, e trancou a vítima em um dos quartos do hotel. A vítima reconheceu o
réu como sendo ex-funcionário do hotel. Em diligência na casa do réu, encontrou
dinheiro, o cheque e as roupas usadas durante o crime. O automóvel FIAT/Uno
estava abandonado do bairro Itamaraty. Visualizou as imagens de segurança e
afirmou que era o réu o autor do crime. O réu não aparentava estar sob efeito de
drogas, mas se alterou após a ordem de prisão (sistema audiovisual SAJ via
streaming).
O apelante admitiu a prática dos fatos, mas optou por permanecer
silente (sistema audiovisual SAJ via streaming).
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em crimes da
espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos
na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer
razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do
autor, a palavra da vítima é de fundamental importância”
(JTACrim/SP 91/407 e 86/433).
O conjunto probatório amealhado nos autos é coeso e firme, não se
podendo falar em absolvição, seja pelas circunstâncias que envolvem ANTÔNIO
DE JESUS e o ocorrido, seja pelas palavras da vítima e das testemunhas que
foram coerentes e uníssonas, e também reconheceram o apelante como autor do
roubo, o que também foi confirmado pelas imagens de segurança, tudo em
conformidade com os demais elementos constantes nos autos, evidenciando que
a condenação era a medida cabível.
Também não há que se falar em desclassificação de roubo para furto
simples.
Isto porque, furto é a subtração de coisa alheia móvel onde a vítima
não tem sua vontade diretamente afrontada pelo agente, enquanto que o roubo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500280-26.2019.8.26.0552
a subtração de coisa alheia móvel impossibilitando a resistência da vítima
mediante violência ou grave ameaça.
E houve evidente grave ameaça quando o réu anunciou o roubo e
exigiu a entrega do dinheiro do caixa do hotel simulando portar arma de fogo,
dizendo, ainda, que conhecia a família da vítima.
Assim, a pretensão recursal de se desclassificar o delito de roubo
qualificado para o de furto simples sob o argumento de ausência de violência ou
grave ameaça não se sustenta, posto que tal circunstância do crime se encontra
devidamente fundamentada pelo exame do conjunto fático-probatório.
Quanto à dosimetria, as básicas foram fixadas acima dos patamares
mínimos em um sexto (1/6) eis que o réu apresenta antecedentes criminais por
crimes contra o patrimônio (cf. certidões de fls. 122/126), e pelas circunstâncias do
crime praticado com restrição da liberdade da vítima em um dos quartos do hotel e
como consequência da ameaça, a vítima, atemorizada, se demitiu (fls. 159).
Houve compensação entre a agravante da reincidência (cf. certidão
de fls. 122 Processo no 000135-66.2014.8.26.0666 crime contra a liberdade
sexual data do trânsito: 05/11/2018) e a atenuante da confissão espontânea,
permanecendo as penas nos patamares fixados.
Incabível a substituição da carcerária por restritivas de direitos ou o
sursis, eis que se trata de réu reincidente, logo ausentes os requisitos do art. 44 e
do art. 77, ambos do Código Penal, nem o quantum das penas autoriza.
Foi fixado o regime fechado para cumprimento da reprimenda
imposta por ser o único adequado face ao Princípio da Suficiência, sendo réu
reincidente, demonstrando ter personalidade desregrada e afeita à prática de
crimes, o que faz merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma
terapêutica penal mais rigorosa.
Ademais, trata-se de delito que tanto intranquiliza a população
ordeira, sendo verdadeira praga atual que faz com todo cidadão tenha receio de
sair às ruas em face da crescente violência e ataque ao patrimônio. Só para
mencionar, os roubos no Estado de São Paulo atingiram no mês de outubro de
2017 o número absurdo de 527.000 no Estado, sendo que estava em 2003 na
casa de 160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade ousada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500280-26.2019.8.26.0552
e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se atemoriza com
regime prisional mais brando que o fechado.
ANTÔNIO DE JESUS respondeu ao feito preso, todavia inviável a
aplicação do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, em razão da ausência
de informações para o fim de aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão
cautelar até o presente momento.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA LEI N.
12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS
AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa quanto
à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento do
magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art. 387
do Código de Processo Penal, por considerar flagrante a ilegalidade
perpetrada nesse ponto.
A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar o
comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata do
delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada neste
Superior Tribunal de Justiça.
No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se
o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de
regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para
fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código de
Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente permite a
fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP, Rel. Ministro
Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta
Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500280-26.2019.8.26.0552
Ademais, a fixação do regime não é determinada somente pelo
desconto do decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade
com o art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
Fica deferido o levantamento da quantia de R$ 630,00 em espécie
depositado em Juízo (cf. fls. 72), e da cártula de cheque pertencente ao
estabelecimento FLAT HOTEL VISCONDE S/C LTDA - ME, conforme o pedido de
fls. 195, devendo a defesa demonstrar a titularidade da conta bancária da pessoa
jurídica.
Isso posto, nega-se provimento ao apelo, com determinação.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator